Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707902-17.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO SOUZA RABELLO EMBARGADO: MRX NEGOCIOS DIGITAIS LTDA DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos opostos, intime-se o embargado para responder ao recurso. I. Brasília, 12 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator